Tribunal: TJES
Processo: 0028408-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028408-71.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INGRID FERREIRA FLAUSINO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por três réus condenados pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES à pena pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo eles absolvidos da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) analisar a idoneidade da palavra dos policiais como elemento probatório;
(iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são coerentes, coesos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, sendo prova válida e idônea à formação da culpa.
4. A quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o local da apreensão e a dinâmica dos fatos demonstram o envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas, afastando a tese de consumo pessoal.
5. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante do conjunto robusto de provas.
6. Sentença mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É idônea a prova consistente nos depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, para fundamentar a condenação penal por tráfico de drogas."

"A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, associada à forma de acondicionamento, à conduta dos réus e à existência de outros elementos probatórios, justifica a manutenção da condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado T
rata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
INGRID FERREIRA FLAUSINO, JUCÉLIO ARAÚJO DE JESUS e JEDIEL DE SOUZA SANTOS,
manifestando inconformismo quanto a sentença pr
oferid
a pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES,
que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), absolvendo-os quanto à imputação constante do art. 35 da mesma norma legal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que representa os três apelantes, sustenta:
1.
A
fragilidade do conjunto probatório,
requerendo a absolvição dos réus com fundamento no princípio do in dubio pro reo, em razão da inconsistência dos depoimentos policiais e da ausência de provas diretas de envolvimento dos réus com a mercancia de entorpecentes;
2
. A ausência de outras provas além da palavra dos policiais militares, defendendo que a condenação criminal exige elementos robustos e múltiplos para formação da culpa;
3.
Deve ser desclassificada a
conduta
atribuída a Jediel de Souza Santos e Jucélio Araújo de Jesus para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (porte de drogas para consumo próprio).

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que os ora apelante foram denunciados em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“[...] no dia 05 de setembro de 2016, por volta de 23 horas, no interior de imóveis distintos, ambos situados no município de Vitória/ES, os Denunciados associaram-se para guardar/ocultar/manter em depósito. 01(um) papelote grande de substância similar a Cocaína, 02 (dois) pinos de substância semelhante a "cocaína" 33 (trinta e três) pedaços de substância semelhante a "Crack" e 01 (um) Debulhador de "maconha", tudo destinado ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas.

Que no dia mencionado policiais militares receberam a informação da prática de tráfico de drogas na Rua Coragem, s/n°, 3° andar, bairro Nova Palestina, Vitória/ES, mais precisamente em frente à residência de n°800, onde havia um indivíduo suspeito.

Diante das informações recebidas os policiais se deslocaram até o endereço citado para verificação, oportunidade em que visualizaram o indivíduo descrito, que ao perceber a presença da guarnição no local, dispensou ao chão, 01(um) pedaço de substância entorpecente semelhante a Crack (embalado em uma sacola plástica) - que estava em sua posse, sendo que logo em seguida correu para dentro de um prédio.

Posteriormente este indivíduo foi identificado como o denunciado Jucelio Araújo de Jesus.

Que os policiais recolheram/apreenderam a substância entorpecente dispensada pelo denunciado Jucelio e saíram em perseguição do mesmo, alcançando-o quando o mesmo já estava no interior do apartamento situado no 3° andar do referido prédio.

Verifica-se que logo que os policiais adentraram no imóvel descrito, visualizaram várias embalagens no chão - utilizadas no embalo de drogas ilícitas. Importa destacar que estas embalagens eram idênticas àquela dispensada pelo denunciado Jucelio.

Que no interior do imóvel citado os policiais detiveram a denunciada Ingrid Ferreira Flausino, companheira do denunciado Jucelio. Ao realizar buscas pela residência, foram apreendidos 30 (trinta) pedaços de substância semelhante a "crack". Ademais os policiais encontraram no armário da cozinha, a quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) em espécie - PROVENIENTE DA OSTENSIVA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca "LG" e outro da marca "SAMSUNG", e 01 (um) objeto conhecido como "debulhador de maconha".
Que indagados, Ingrid informou que as drogas pertenciam ao denunciado Jediel de Souza Santos, informando que o mesmo pediu para que ambos guardassem a droga na casa, o que foi prontamente aceito. A denunciada Ingrid indicou ainda aos policiais o endereço do denunciado Jediel, qual seja, Rua das Manilhas, n° 301, além de afirmar que o mesmo ocultava entorpecentes em seu imóvel.

Policias militares se deslocaram até o endereço indicado por Ingrid, onde prontamente localizaram o denunciado Jediel no portão de sua residência, sendo que ao receber ordem de parada, o mesmo se evadiu para dentro de sua casa, sendo alcançado no banheiro.

Ainda no banheiro do imóvel, os policiais apreenderam 01 (um) papelote grande de substância semelhante a Cocaína e 02 (dois) pinos da mesma substância.
Revelam os autos que os policiais notaram que no ato da abordagem, o Denunciado Jediel tinha acabado de dar descarga no vaso sanitário, levantando suspeitas de que o mesmo poderia ter jogado algum tipo de substância pelo vaso.

Dessa forma, os policiais conseguiram remover o vaso sanitário, encontrando em seu interior, 02 (dois) pedaços de substância semelhante a "crack". Em poder do denunciado Jediel os policiais apreenderam 01 (um) aparelho celular, marca Blu.

Vale destacar que os "pedaços" de substância semelhante a
Crack apreendidos nos imóveis ocupados pelos Denunciados são suficientes para produzir/fabricar dezenas de pedras de tamanho ideal para venda.

Questionada, a denunciada Ingrid afirmou ter conhecimento das drogas existentes no imóvel onde vive.

De igual modo o denunciado Jediel foi inquirido na esfera policial (f. 10), confirmando que as substâncias ilícitas apreendidas em sua residência são de sua propriedade.

Diante do exposto, resta evidente que os denunciados Jediel, Ingrid e Jucelio associaram-se para manter em depósito (em imóveis distintos), drogas ilícitas destinadas ao consumo de terceiro. A quantia em dinheiro arrecada no imóvel ocupado pelos denunciados Jucelio e Ingrid é proveniente da venda ostensiva de drogas. Os Denunciados utilizavam suas residências para ocultar/embalar/fabricar drogas ilícitas. [...]”.

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria do delito, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se realmente que Policiais Militares que atuaram na ocorrência reafirmaram em juízo o que fora precedentemente declarado na esfera inquisitiva, relatando os fatos conforme descrito na denúncia, e revelando panorama que traduz o efetivo tráfico de drogas exercido pelos denunciados, ora apelantes.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, e sustentado pelo Parquet.

Reafirmo o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento de prestados por policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo para resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Sabemos, também, que é perfeitamente possível a prática do tráfico de drogas por usuários, que assim o fazem muitas vezes motivados pelo vício, mas uma vez perpetrada a ação, e devidamente comprovada, é incontornável o acolhimento da pretensão punitiva.

A dinâmica dos fatos, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e o modus operandi dos sentenciados afastam a possibilidade de reconhecimento do porte de droga para fins de consumo pessoal.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação.

A alegação defensiva de fragilidade probatória esbarra na realidade dos autos, que contém vasta comprovação de que os réus efetuaram a traficância.

Assim, não havendo dúvida razoável, inaplicável o princípio do in dubio pro reo, restando mantida, em todos os seus termos, a respeitável sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se integralmente a condenação imposta aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.